Tribunal: TJBA
Processo: 0000806-11.2013.8.05.0181
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000806-11.2013.8.05.0181

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSÉ NAELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s):TIAGO ALBERNAZ BISCARDE

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO EM SEDE RECURSAL. FIXAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por defensor dativo em face de acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito que deu provimento ao apelo ministerial, sob o fundamento de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, apesar da apresentação de contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em sede recursal, bem como se é devida a fixação da verba honorária nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Verifica-se omissão no acórdão ao não apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo regularmente nomeado e atuante na fase recursal.

O advogado dativo, ao aceitar o encargo e apresentar contrarrazões, faz jus à remuneração pelo serviço prestado, especialmente diante da ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca de origem.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado nomeado o direito aos honorários fixados judicialmente e custeados pelo Estado.

A ausência de fixação da verba honorária implica enriquecimento ilícito do Estado e aviltamento da atividade advocatícia.

A jurisprudência admite a fixação de honorários ao defensor dativo em sede de embargos de declaração quando constatada omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: 1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou no processo. 2. O advogado dativo nomeado e atuante em sede recursal faz jus à remuneração pelos serviços prestados, a ser fixada judicialmente e custeada pelo Estado. 3. A não fixação de honorários ao defensor dativo viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e enseja enriquecimento ilícito estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1ª Câmara Criminal, ED nº 0005750-50.2022.8.16.0079, Rel. Juiz Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 13.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
0000806-11.2013.8.05.0181
, opostos por

J
OSÉ NAELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS
– TIAGO ALBERNAZ BISCARDE OAB/BA 66.116 (DEFENSOR DATIV
O
)
,
tendo como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLH
ER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA
,

pelas razões dispostas no voto.